Tribunal: STF
Processo: RE 1307012
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Portaria 44/2006. Manifestação do poder de polícia da Administração Pública. 4. Inaplicabilidade do Tema 31 da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem.